Tribunal: TJSP
Processo: 1000069-79.2021.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – I- Sentença de procedência – Apelo do réu Banco Safra S/A – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Não comprovação de que a autora contraiu os débitos relativos aos dois contratos de empréstimo consignado

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – I- Sentença de procedência – Apelo do réu Banco Safra S/A – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Não comprovação de que a autora contraiu os débitos relativos aos dois contratos de empréstimo consignado firmados junto ao réu Banco Safra S/A – Expressa impugnação das assinaturas lançadas nos contratos pela autora - Ônus da prova do réu, que produziu os documentos – Inteligência do art. 429, II, do NCPC – Réu Banco Safra S/A que não pugnou pela realização de prova pericial grafotécnica relativamente aos contratos por ele juntados – Negligência do réu ao descontar do benefício previdenciário da autora parcelas de empréstimos por ela não contratados – Falha na prestação de serviços – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 1.036 do NCPC – Súmula no 479 do STJ – Declaração de nulidade dos contratos – Devida a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora – Retorno das partes ao status quo ante – III- Dano moral, contudo, com relação ao réu Banco Safra S/A, não caracterizado – A despeito da conduta do referido réu, inexistiram reflexos contundentes na vida da autora, uma vez que esta não teve seu nome maculado e, ainda que tenha havido descontos em seu benefício previdenciário, também houve o crédito dos valores dos empréstimos em sua conta corrente, não se verificando, assim, qualquer prejuízo a direito da personalidade – Indenização indevida – Condenação do réu Banco Safa S/A afastada – IV- Ação parcialmente procedente, com relação ao réu Banco Safra S/A – Sucumbência recíproca – Apelo do réu Banco Safra S/A parcialmente provido."

"DANOS MORAIS – QUANTUM – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – JUROS DE MORA – TERMO A QUO – I- Recurso da autora – Ausente recurso por parte dos réus Banco BMG e Banco C6, incontroversa a existência dos danos morais com relação a eles, bem como a ilegalidade dos descontos levados a efeito no benefício previdenciário da autora – II- Indenização por danos morais que ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização bem fixada em R$3.000,00 para cada réu, ante as peculiaridades do caso, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir os réus de atitudes semelhantes – III- Devida a restituição total do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário da autora – Devolução que se dará de forma simples, e não em dobro, ante a inexistência de má-fé dos réus – IV- Juros de mora sobre os danos materiais, de 1% ao mês, que deverão incidir desde a citação – Apelo da autora improvido."